Tribunal: CARF
Processo: 16327.903473/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903473/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.994 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CORRETORA SOUZA BARROS CÂMBIO E TÍTULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 05/06/2004
RENDA VARIÁVEL. MERCADO A TERMO. ALÍQUOTA ZERO.
Sujeitam-se à alíquota zero as operações do mercado de renda variável,
inclusive as realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
entidades assemelhadas, ressalvadas as operações com opções negociadas no
mercado de balcão e as operações conjugadas que permitam a obtenção de
rendimentos predeterminados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada, relativa a alegado pagamento indevido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903473/2008-83
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.994 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903473/2008-83

IOF, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitar outros
débitos da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da
decisão, alegando que o recolhimento do IOF se dera de forma equivocada, em razão do fato de
que incluíra no DARF valores do imposto que viriam a ser devidos somente no momento da
liquidação da operação e não no momento da compra de ações a termo, tendo procedido à
retificação da DCTF logo após a ciência do despacho decisório.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório (e-fl. 41), de nota de corretagem (e-fl. 44), de extrato de conta corrente (e-
fl. 45, 51 e 52), da DCTF original (e-fls. 47 a 50), dos DARFs (e-fls. 53 a 54), da Declaração de
Compensação (e-fls. 55 a 60) e da DCTF retificadora (e-fls. 61 a 64).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Data do fato gerador: 05/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado na quitação de débitos
confessados.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada
requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório carreado
aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou
a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
O julgador de primeira instância destacou que, de acordo com a documentação
trazida aos autos pelo contribuinte, a retenção do IOF se dera no momento exato da liquidação da
operação e não no momento da aquisição das ações, justamente ao contrário do por ele alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013 (e-fl. 76), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/09/2013 (e-fl. 77) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo alegado, ainda, que, de acordo com a Portaria MF no
264/1999, quando o resgate da operação ocorre em prazo superior a 30 dias, referida operação se
torna isenta do IOF.
É o relatório.
Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.994 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903473/2008-83

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, relativa a alegado pagamento
indevido de IOF, em razão do fato de que o pagamento informado em DCTF já havia sido
utilizado para quitar outros débitos da titularidade do contribuinte.
O despacho decisório fora exarado em 21/08/2008, data de sua ciência pelo
contribuinte (e-fls. 41 e 43), amparado na DCTF original transmitida em 12/08/2004 (e-fl. 50),
cuja retificação veio a ocorrer somente em 02/09/2008 (e-fl. 61), após, portanto, a ciência do
despacho decisório.
Nesse sentido, o despacho decisório eletrônico se fundara, corretamente, nas
informações presentes nos sistemas internos da Receita Federal no momento de sua prolação,
inexistindo, portanto, qualquer vício em sua formalização.
O Recorrente havia alegado em sua Manifestação de Inconformidade, alegação
essa reafirmada em sede de Recurso Voluntário, que o recolhimento do IOF se dera de forma
equivocada, em razão do fato de que incluíra no DARF valores do imposto que viriam a ser
devidos somente no momento da liquidação da operação e não no momento da compra de ações
a termo.
A DRJ, por seu turno, valendo-se dos documentos trazidos aos autos pelo então
Manifestante, concluiu nos seguintes termos:
A afirmação da contribuinte é a de que teria retido e recolhido indevidamente o IOF em
operação de compra de ações a termo que intermediou.
A Nota de Corretagem de fl. 44 noticia a operação de compra a termo, prazo de trinta
dias, de ações da Usiminas pelos clientes Andreas de Souza Fein e ou Silvana Amaral
Vellosa Fein. A operação foi realizada em 05/05/2004 e totalizou R$ 31.442,10.
À fl. 45 a interessada exibe o extrato de conta corrente do citado cliente.
Em setas manuscritas são apontados dois lançamentos de IOF: um de débito e outro de
estorno, ambos no montante de R$ 1.553,18, justamente o valor do direito de crédito
aproveitado na DCOMP em discussão.
Ocorre, no entanto, que o IOF em foco, ao contrário do afirmado, foi retido
exatamente ao tempo da liquidação da operação. Veja, a retenção se dá em
04/06/2004, exatamente trinta dias após a operação realizada em 05/05/2004. A
retenção coincide também com o pagamento da operação conforme indicam os
lançamentos de R$ 24.837,60 e R$ 6.604,50, somando os R$ 31.442,10 da operação.
Note-se ainda que o histórico desses mencionados lançamentos deixa claro que se
referem à liquidação da operação de compra de ações da Usiminas.
Nessa medida, as provas apresentadas pela contribuinte atestam o contrário do que
ela pretende afirmar. Ou seja, os documentos confirmam que a retenção de IOF se deu
na data da liquidação da operação e não na data da opção a termo como diz a
interessada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.994 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903473/2008-83

Assim, deve-se concluir que a retenção e pagamento do IOF foram efetuados
corretamente não se podendo reconhecer direito de crédito por pagamento a maior ou
indevido.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante. (e-fls. 70 a 71)
Conforme se verifica do trecho do voto condutor acima, ao contrário do alegado
pelo Recorrente, a retenção do IOF se dera no momento exato da liquidação da operação e não
no momento da aquisição das ações, inexistindo, portanto, suporte fático a essa sua alegação.
No Recurso Voluntário, o Recorrente não faz qualquer referência a essa
constatação da DRJ, direcionando sua defesa à afirmação de que a Portaria MF no 264/1999
instituíra isenção do IOF em operações cujo resgate viesse a ocorrer em prazo superior a 30 dias.
De acordo com o art. 1o, caput, e Anexo único da referida portaria, “[o] Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF
relativo a operações com títulos ou valores mobiliários incidirá, à alíquota de 1% ao dia, sobre o
valor de resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do
prazo, conforme tabela anexa.”
De acordo com a referida tabela anexa à portaria, a partir do trigésimo dia, a
alíquota para se apurar o imposto é de 0%.
Contudo, de acordo com o § 1o do art. 1o dessa mesma portaria, seu
disciplinamento se restringe às operações realizadas no mercado de renda fixa e ao resgate de
quotas de fundos de investimento e de clubes de investimento, não abarcando, por conseguinte,
os fatos sob análise nestes autos.
Por outro lado, o art. 33, § 2o, inciso III, do Decreto no 4.494/2002 estipula que
ficam sujeitas à alíquota zero as operações “do mercado de renda variável, inclusive as realizadas
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e entidades assemelhadas”, ressalvadas as
operações com opções negociadas no mercado de balcão (art. 33, § 4o, inciso III do Decreto no
4.494/2002) e as operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
bem como no mercado de balcão (art. 33, § 3o, do Decreto no 4.494/2002).
Considerando que o mercado a termo não se encontra excepcionado da regra
exoneratória, a ele se aplica a alíquota zero acima identificada, pois que não se confunde com
nenhuma das duas exceções destacadas.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.994 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903473/2008-83

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital